Tribunal: STF
Processo: MS 28678
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. MAGISTRADO. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE DE JUÍZES FEDERAIS DE CARREIRA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 93 E 107 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMITE ETÁRIO QUE SE APLICA APENAS AOS JUÍZES PROVENIENTES DO QUINTO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Nos termos do disposto no art. 93, III, da Constituição Federal, o acesso dos magistrados aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento.



    2. Os Tribunais Regionais Federais são compostos por brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos de carreira e os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de cinco anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente (CF, art. 107). 



    3. A partir da interpretação sistemática dos arts. 93 e 107 do texto constitucional chega-se à conclusão de que o limite etário de 65 anos prescrito no caput do art. 107, da Constituição Federal, não é aplicável aos magistrados federais de carreira, restringindo-se apenas aos juízes pertencentes ao quinto constitucional, sob pena de ofensa à garantia da progressão na carreira de magistrado. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, mantendo a concessão parcial da segurança.